Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700462-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Rodrigues Cabral Brito Agravado: Itaú Unibanco Holding S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Rodrigues Cabral Brito contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0755814-10.2025.8.07.0001, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo automotor, com pedido de tutela de urgência para suspender a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e deferir a sua manutenção na posse do veículo. Pois bem. Analisando os autos, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a tutela de urgência, não só porque o autor não apresentou provas da suposta abusividade, como o contrato prevê expressamente sobre a capitalização mensal de juros. Ademais, os juros não discrepam em muito do que o autor aponta como a taxa média do Bacen. Por essa razão, apenas após o contraditório se poderá aprofundar nas questões fáticas, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 80049602) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento liminar de manutenção da posse do veículo financiado. Alega que o negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária em garantia contém cláusulas abusivas, como capitalização diária de juros sem indicação da taxa, cobrança de juros acima da média de mercado e inclusão de tarifas indevidas, circunstâncias que descaracterizam a mora de acordo com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o veículo é instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional e que já procedeu ao adimplemento substancial das prestações. Por essa razão afirma que a apreensão do bem acarretaria grave prejuízo, medida desproporcional e em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a manutenção da posse do bem até o julgamento final da demanda, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de preparo não foi juntado aos autos em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de assegurar a manutenção da posse do veículo financiado pelo agravante. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos, do Código de Defesa do Consumidor. É possível a revisão judicial dos termos pactuados no negócio jurídico de mútuo celebrado com instituições financeiras à luz do ordenamento jurídico vigente, com a finalidade de coibir a instituição de cláusulas contratuais abusivas ou que importem em onerosidade excessiva, especialmente nos casos de celebração de negócios de adesão. Em suas razões recursais o agravante pretende a declaração de abusividade de cláusula prevista no instrumento negocial em questão, diante da cobrança supostamente abusiva de capitalização de juros. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. O entendimento mencionado acima se encontra expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000. II. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. III. A Tabela Price representa simples engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve onerosidade indevida dos encargos financeiros do empréstimo. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1048961, 20130110308105APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/9/2017.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DESTACADAS NO CONTRATO. TAXA MENSAL. TAXA ANUAL. EXPRESSAS. INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO LIVRE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da e. Corte Superior que julga válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. Ressalto que, da simples leitura da primeira página dos contratos, às fls. 64, 70 e 76, se pode perceber que existe a indicação destacada da taxa de juros mensal e anual, não havendo que se falar em qualquer ofensa à norma consumerista. Da mesma forma, as datas de celebração dos contratos são posteriores à 31/03/2000, mais precisamente 06/04/2011 (fl. 66v.), 06/09/2013 (fl. 72v.) e 15/01/2013 (fl. 80). 2. De acordo com a Súmula no 381 do STJ, não cabe ao Magistrado conhecer de ofício da nulidade de cláusulas pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.” (Acórdão no 953909, 20150110232724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/07/2016) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 20.3.2015) No caso em exame o negócio jurídico foi celebrado aos 13 de agosto de 2022 (Id. 257796734 dos autos de origem). Nesse contexto, observa-se que o aludido negócio jurídico foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Em relação ao modo como essa previsão deve ser feita tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante superior ao duodécuplo da mensal. Dito de outro modo, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MP No 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. 1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 2. Não restou consignado pelas instâncias ordinárias o percentual das taxas contratadas, o que inviabiliza a reforma do julgado ante a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1426765-RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2014) (Ressalvam-se os grifos) A respeito da revisão dos juros remuneratórios, é necessário destacar que o Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os respectivos coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação do eventual caráter abusivo dos juros pactuados em cédulas de crédito bancário. Nesse sentido convém ressaltar o teor do enunciado no 382 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. No caso, o coeficiente de juros efetivo corresponde a 2,24% (dois inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) ao mês (Id. 257796734 dos autos de origem). Ao compará-lo com o relatório expedido pelo Banco Central, é possível verificar que a média de juros praticadas pelo "mercado" era de 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) ao mês[1]. Nesse contexto, observa-se que o coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico (2,24% a.m.) é menor do que a média de “mercado” para o período (2,42% a.m.), o que não demonstra desequilíbrio contratual, pois os referidos juros estão compatíveis, especialmente com a média de “mercado”. Ademais, são apenas referenciais e não limitativos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média." 3. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no 1.987.137-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, data de julgamento: 3/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à comissão de permanência, o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 3. O acórdão recorrido assentou que não há abusividade na taxa cobrada no presente caso, que observou a média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil. Incidência ao caso das Súmulas n. 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp no 1.959.936-BA, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data de julgamento: 13/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está caracterizado o aludido “caráter abusivo” da cláusula aludida. Além disso o ora recorrente não demonstrou que, em razão de fatos supervenientes à celebração do negócio jurídico, as cláusulas tenham se tornado excessivamente onerosas. O consumidor, ora agravante, sustenta ainda ter havido o adimplemento substancial do negócio jurídico em exame, circunstância que inviabiliza a busca e a apreensão do referido veículo. Verifica-se que o negócio jurídico em questão foi celebrado em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 997,68 (novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). Observa-se que o inadimplemento da dívida ocorreu por ocasião do vencimento da 30a (trigésima) prestação. Em outras palavras, o ora recorrente deixou de pagar 31 (trinta e uma) parcelas. A teoria do adimplemento substancial é aplicável na hipótese de ter o devedor cumprido o negócio jurídico em valor muito próximo ao montante integral da dívida, não é legítima a pretensão do credor em requerer sua resolução. Diante do inadimplemento em parte ínfima, a resolução do negócio jurídico se mostra medida desproporcional e viola a boa-fé objetiva. Assim, referida teoria tem por objetivo mitigar os efeitos da regra prevista no art. 475 do Código Civil. Com efeito, o adimplemento substancial consiste no implemento da obrigação em valores próximos ao necessário para a obtenção do cumprimento da obrigação em questão, o que exclui, em tese, a opção da resolução do negócio. É importante esclarecer que a aplicação da tese do adimplemento substancial não é incentivo ao devedor ao cumprimento parcial das obrigações respectivas, mas tem em sua essência a perspectiva, repita-se, de que não sejam resolvidos os negócios jurídicos que já tiverem sido adimplidos em parcela considerável. Logo, persiste a obrigação ao adimplemento do negócio jurídico celebrado. Diante do pagamento de aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) do valor da dívida, como ocorreu no caso dos autos, não pode ser acolhida a alegação de cumprimento significativo do montante das parcelas contratadas. Assim, revela-se de bom alvitre, diante das normas de defesa e proteção ao consumidor, a resolução do negócio, uma vez que a mora se reveste de inocuidade em relação à íntegra do negócio jurídico. Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pelo afastamento da aplicação da teoria do adimplemento substancial na hipótese de ajuizamento de ação de busca e apreensão (Recurso Especial no 1.622.555-MS), percebe-se que não se trata de julgamento submetido às hipóteses versadas no art. 927, inc. III, do CPC. A despeito dessa peculiaridade o Colendo Superior Tribunal de Justiça vinha adotando a seguinte posição a respeito do tema: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. TEMA CENTRAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. PROCEDÊNCIA NA MESMA EXTENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. "É inequívoco o prequestionamento quando a questão objeto do especial é o tema central do acórdão estadual." (AgRg no Ag 1012324/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, Unânime, DJe: 24/11/2008) II. "Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional firmou entendimento no sentido de que o depósito efetuado a menor em ação de consignação em pagamento não acarreta a total improcedência do pedido, na medida em que a obrigação é parcialmente adimplida pelo montante consignado, acarretando a liberação parcial do devedor. O restante do débito, reconhecido pelo julgador, pode ser objeto de execução nos próprios autos da ação consignatória (cf. REsp no 99.489/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 28.10.2002; REsp no 599.520/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 1.2.2005; REsp no 448.602/SC, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 17.2.2003; AgRg no REsp no 41.953/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 6.10.2003; REsp no 126.326/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 22.9.2003)." (REsp 613552/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, Unânime, DJ: 14/11/2005, p. 329). III. Se as instâncias ordinárias reconhecem, após a apreciação de ações consignatória e de busca e apreensão, com fundamento na prova dos autos, que é extremamente diminuto o saldo remanescente em favor do credor de contrato de alienação fiduciária, não se justifica o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo lícita a cobrança do pequeno valor ainda devido nos autos do processo. IV. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 912.697/RO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2010) “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2011) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI 911/69. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 82% DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. VALOR SIGNIFICATIVO A SER ADIMPLIDO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA DEBATIDA. DEBATE EXPRESSO SOBRE O TEMA. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 - O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2 - No contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com cláusula alienação fiduciária, a fim de garantir o adimplemento da avença, as partes estipulam uma condição resolutiva segundo a qual o contratante tem a posse e propriedade resolúvel do bem que, desde que não se verifique o inadimplemento contratual, serão consolidadas no seu patrimônio livres do mencionado gravame. Entretanto, constatado o inadimplemento contratual, o credor poderá requerer a resolução do instrumento em questão e a consolidação da posse e da propriedade do bem. 3 - O Decreto-Lei no 911/69 estabelece normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu artigo 3o estabelece a possibilidade do credor, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 4 - Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. 5 - O entendimento supra não vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor nem ao princípio da boa-fé pois a incidência do código mencionado em desfavor do credor acabaria por esvaziar o instituto da garantia promovida pela cláusula de alienação fiduciária e acarretaria problemas de economia de mercado, uma vez que é por meio da rápida inserção do bem no patrimônio do credor e sua venda para terceiro que decorrem o aumento da concessão de crédito e diminuição de taxa de juros. Além disso, não há o que se falar em violação ao princípio da boa-fé porquanto é prerrogativa legalmente conferida ao credor a busca e apreensão do bem. 6 - Observado o pagamento significativo do valor do contrato, em contemplação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé contratual, bem como à manutenção e continuidade da avença, a doutrina traz a teoria do adimplemento substancial, exceção à regra geral de que o pagamento deve se dar por completo (princípio da integralidade), predominando a conservação do negócio jurídico. 6.1 - Para a configuração do adimplemento substancial, são necessários os seguintes pressupostos: a) cumprimento expressivo do contrato; b) prestação realizada que atenda à finalidade do negócio jurídico; c) boa-fé objetiva na execução do contrato; d) preservação do equilíbrio contratual; e) ausência de enriquecimento sem causa e de abuso de direito, de parte a parte. 6.2 - O entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça considera-se substancial o adimplemento igual ou superior a 90% do valor contratado. 7 - In casu, as partes realizaram contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (fls. 38-v/40), visando à aquisição do veículo descrito nos autos, que seria quitado em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 751,70. No entanto, a devedora tornou-se inadimplente a partir da 50a parcela do contrato, tendo pago, por conseguinte, apenas 49. 7.1 - O adimplemento de aproximadamente 82% do contrato, não configura parte significa da obrigação ao ponto de se aplicar a teoria do adimplemento substancial no caso em análise, tendo em vista a existência de valor significativo a ser pago. 8 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 8.1 - O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte. 9 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão no 956871, 20160020140962AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado é correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 2. Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial para evitar abusos do credor que, mesmo tendo recebido a quase totalidade da prestação que lhe cabia, exige, em manifesta má-fé, a resolução do contrato. 3. Incumbe ao juiz cotejar o grau de sacrifício de uma das partes, a proporção do objeto que já foi cumprido e as obrigações restantes. 4. O enunciado n. 361 do Conselho de Justiça Federal orienta, in verbis: "O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1035486, 20160510024037APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. 1. Observado o pagamento significativo do valor do contrato, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa fé contratual, bem como à manutenção e continuidade da avença, a jurisprudência tem aplicado a teoria do adimplemento substancial, predominando a conservação do negócio jurídico. 2. A teoria do adimplemento substancial do contrato encontra guarida no próprio dever de eticidade, quando permite que não haja a resolução do negócio jurídico que não foi cumprido integralmente, após a avaliação de certos requisitos para verificação do alcance do negócio e sua amplitude. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1033467, 07026935120178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que em virtude das peculiaridades reinantes, não se afigura possível a aplicação da referida teoria nos casos de adimplência inferior a 90% (noventa por cento). O cumprimento do negócio jurídico deve ser expressivo, pois deve ser resguardada a natureza de garantia estrita do instituto da alienação fiduciária. A par dessas informações, é certo que o adimplemento de aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) do valor global do bem não pode ser concebido como parte significativa da obrigação, a ponto de ensejar o acolhimento da tese do adimplemento substancial, não é demais insistir. Com efeito, ainda que seja reconhecida a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em casos semelhantes, é necessário reiterar a possibilidade de aplicação dessa modalidade de solução apenas nas hipóteses de adimplemento igual ou superior ao correspondente a 90% (noventa por cento) do montante devido. Por isso, é inadmissível a aplicação da aludida teoria ao caso. Em decorrência dessas peculiaridades, a sociedade anônima credora tem a legítima pretensão à busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto no 911/1969. Quanto ao mais, a regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. Assim, a caracterização da impenhorabilidade depende da demonstração da necessidade ou utilidade do veículo pelo devedor para o exercício de sua profissão. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. ATIVO FINANCEIRO. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NATUREZA DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ART. 833, INCISO V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. VALOR INSUFICIENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado. 3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, não é vinculante. 4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. 5. O fato de a executada ser idosa e de estar submetida a tratamento médico denotam a imprescindibilidade da manutenção do veículo ao qual foi imposta restrição de circulação, pois há outros meios de locomoção à sua disposição. 6. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão. 7. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o fato de a quantia bloqueada e o valor de venda do bem indicado pela executada não serem suficientes para satisfazer a dívida não se prestam a justificar a desconstituição da penhora. Além disso, no caso em exame, o ativo financeiro e o veículo somam valor considerável. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1845704, 0748286-93.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: “(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1601595, 0710691-94.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a impenhorabilidade deve ser analisada de modo restrito, sendo reconhecida apenas nos casos em que o bem é essencial para o exercício da atividade profissional. Em outras palavras, a simples conveniência do uso do automóvel para deslocamentos pessoais não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&amp;codigoSegmento=1&amp;codigoModalidade=401101&amp;tipoModalidade=D&amp;InicioPeriodo=2021-12-01. Acesso aos 12 de janeiro de 2026.